Tribunal: TJMT
Processo: 1000072-40.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000072-40.2020.8.11.9005.
Impetrante: Banco do Brasil S/A.
Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues.
Impetrado : Juiz de Direito do 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.
Litisconsorte: Elenir Claudina de Souza.
Vistos etc.
Cuida-se de embargos declaratórios movidos por Banco do Brasil S/A contra a decisão monocrática prolatada no id. 34568952, que indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 10, da Lei no 12.016/2009, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
Sustenta o embargante a ocorrência de erro material na decisão embargada, em razão da inviabilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento no âmbito da Lei no 9.099/95.
Afirma, ainda, que se encontra impossibilitado de cumprir a decisão judicial que deferiu a antecipação de tutela nos autos sob no 1000963-10.2020.8.11.0011, ao argumento de que para o seu cumprimento seria necessário o cancelamento da operação contratada pela cliente via mobile, o que se torna inviável por se tratar de liminar e não de sentença definitiva.
Não houve manifestação da parte embargada, conforme certidão lançada no id. 60386958.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.
O embargante impetrou mandado de segurança contra ato do MM. Juiz de Direito do 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, que deferiu o pedido de antecipação de tutela nos autos sob no 1000963-10.2020.8.11.0011, determinando a devolução da quantia de R$ 654,77 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos), bem como que se abstenha de inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, no que concerne ao débito discutido no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em caso de descumprimento.
No entanto, conforme consignado na decisão embargada, o presente mandamus foi interposto como sucedâneo de recurso de agravo de instrumento, o que é inadmissível ante ao princípio da irrecorribilidade das interlocutórias que vigora no sistema da Lei no 9.099/95.
A propósito:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EMANADAS DE JUIZADO ESPECIAL (LEI No 9.099/95) - NÃO CABIMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 576.847-RG/BA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
(STF - RE 643824 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/08/2011, DJe-170 DIVULG 02-09-2011 PUBLIC 05-09-2011 EMENT VOL-02580-02 PP-00265)
Ademais, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo do impetrante, que deve ser provado de plano, com a inicial do mandado de segurança, de forma que fique clara e inquestionável ao Julgador a ilegalidade ou abuso do ato praticado.
Desse modo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.
Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os rejeito.
Cuiabá (MT), 28 de outubro de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
Relator